Tribunal: TJES
Processo: 0003759-71.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003759-71.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DE ALMEIDA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, em continuidade delitiva (art. 155, § 4º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de provas quanto à autoria, bem como a fixação de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado pela escalada, em continuidade delitiva; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação deve ser mantida, pois a autoria e a materialidade do crime estão amplamente demonstradas nos autos, por meio de boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de restituição, auto de prisão em flagrante e laudo pericial, além de depoimentos coerentes das vítimas e testemunhas.

4. A negativa de autoria do acusado não encontra respaldo nas provas colhidas, sendo refutada por depoimentos consistentes das vítimas, de testemunhas e da informante, que apontam a prática reiterada do furto qualificado, mediante escalada.

5. O laudo pericial atesta a retirada da fiação elétrica, vestígios de escalada e pegadas no local, corroborando a dinâmica delitiva descrita na denúncia.

6. O pedido de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo merece acolhimento, pois a atuação em sede recursal justifica a remuneração pelo Estado, conforme entendimento consolidado desta Corte.

7. O valor dos honorários deve ser arbitrado com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, observando a proporcionalidade e a complexidade da causa, fixando-se a verba em R$800,00 (oitocentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo crime de furto qualificado pela escalada, em continuidade delitiva, deve ser mantida quando a autoria e a materialidade forem comprovadas por provas robustas e coerentes, incluindo laudos periciais e depoimentos testemunhais.

2. O defensor dativo que atua em sede recursal faz jus à remuneração pelo Estado, sendo o valor dos honorários arbitrado conforme os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, § 4º, II, e 71; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 09.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON DE ALMEIDA MAGALHÃES

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa busca a absolvição do acusado, afirmando que inexistem provas de que o acusado tenha sido o autor do delito.

Pugna, ainda, pela fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo em sede recursal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, postulando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (Id. 11890405), requerendo a fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 11918231), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON DE ALMEIDA MAGALHÃES

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa busca a absolvição do acusado, afirmando que inexistem provas de que o acusado tenha sido o autor do delito.

Pugna, ainda, pela fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo em sede recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, narrando que, nos dias 22, 24 e 25 de novembro de 2022, em horários distintos, entre 12h e 18h30min, à rua Apostolo João Evangelista, nº 18, bairro Rui Pinto Bandeira, o acusado subtraiu para si, mediante a escalada de um muro, bens móveis pertencentes às vítimas Sandra Regina Lima Gonçalves e Paulo Rogério Souza da Silva.

Consoante a inicial acusatória, no dia 22/11/22022, o acusado escalou o muro da residência das vítimas e subtraiu para si uma mesa com quatro cadeiras e uma lavadora de pressão.

No dia 24/11/2022, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, o acusado novamente escalou o muro da residência de Sandra e Paulo, ocasião em que subtraiu para si uma mangueira, baldes e lixeiras pertencentes às vítimas.

Outrossim, no dia 25/11/2022, tornou a escalar o muro da residência e subtraiu para si tomadas, fios, lâmpadas de LED, um tapete, duas vassouras, dois rodos, um pote de sabão e três produtos de limpeza que estavam acondicionados na área externa da casa.

Com efeito, registro que a materialidade do delito restou comprovada através do Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 28/31), do Auto de Apreensão (vol. 001, parte 01, p. 25), do Auto de Restituição (vol. 001, parte 01, p. 27), pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (vol. 001, parte 02, p. 87) e pelo Laudo de Exame de Local de Crime Contra o Patrimônio (vol. 001, parte 03, pp. 31/38).

A autoria, por sua vez, também restou evidenciada durante a instrução processual, principalmente através dos relatos das testemunhas, das vítimas e da informante, que são corroborados pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame de Local de Crime Contra o Patrimônio.

A vítima Paulo Rogério Souza da Silva, em juízo, relatou com detalhes os acontecimentos. Disse que viu pegadas em sua casa e, como os furtos estavam ocorrendo, passou a questionar na vizinhança e a companheira do acusado informou que ele estava realizando os furtos, pois é usuário de entorpecentes e vendia os bens para comprar drogas.

Acrescentou, ainda, que foi até a casa do acusado e conseguiu recuperar parte do material furtado, mas que uma parte foi vendida:

(...) temos duas residências, uma é em frente a outra; duas vezes entraram nas casas, levaram bastante coisa; é tudo murado; tentamos verificar
;

constatamos que estava descendo pelo muro na casa vizinha; havia marcas de passadas
;
foi a esposa dele que disse que havia subtraído e ido trocar os bens por drogas
;
o réu não morava com a esposa, mas ia lá visitar o filho e cometia o furto;

eu retornei a casa e a esposa disse que ele estava usando droga, eu o abordei e consegui recuperar parte dos bens que ele ainda não tinha trocado por droga
;
segundo a ex-esposa dele, ele cometeu os furtos pra trocar por droga; era um muro alto; eu chamei a perícia no local que constatou os vestígios;
além dele subtrair objetos ele arrancou fios, eu tive que refazer a parte de instalação elétrica
;
o prejuízo foi entre 5 a 6 mil reais; eu recuperei parte dos objetos, uma parte ele trocou por droga; esse material estava na área externa; mas da última vez que ele entrou ele arrancou a fiação; o perito constatou essa parte que foi retirada;

como os furtos estavam ocorrendo, eu passei a perguntar e foi a ex-companheira do réu que disse
.

Além disso, a testemunha AGT/GMCI Claudson Mendes, quando interrogado em juízo, disse que populares confirmaram que foi o acusado que estava praticando furtos no local:

(...) estávamos em patrulhamento na região que tem um patrimônio público e fomos informados por um popular que uma pessoa estava algemada e fomos ao local; o suspeito estava algemado, identificamos a vítima, Sr. Paulo; testemunhas no local disseram que o réu estava praticando furtos na região; a vítima disse que esse cidadão tinha entrado na residência dele, entramos na residência e ele nos mostrou alguns produtos que foram furtados, lâmpadas, torneiras; a vítima informou que ele pulava o muro, uma testemunha no local falou a mesma coisa; o réu estava com um corte no supercílio, por isso foi levado para o UPA (...)

Têm-se, ainda, que a informante Sabrina Daros dos Santos, ex-companheira do acusado, também corroborou a versão acusatória, afirmando que percebeu que Wellington estava furtando os bens das vítimas pois viu os pertences na casa do ex-companheiro.

Afirmou, ainda, que permitiu que as vítimas entrassem na casa do acusado para que ele fosse abordado, e relatou que ele praticava os furtos para comprar entorpecentes:

(...)
sou ex-companheira do réu; eu desconfiei que ele estava praticando furtos; eu vi o réu com umas caixinhas que eram da casa dela; Sandra me perguntou se havia coisas da casa dela em minha casa; eu disse que ela poderia olhar;
eu já tinha pedido pra ele sair de casa; no dia eu não localizei o réu dentro de casa e depois ele apareceu com uma monte de caixinha da casa dela e depois saiu pra vender e comprar droga; eu avisei Sandra e ela avisou o marido;
e
u permiti o Paulo Rogério entrar em casa, ele rendeu o réu
; Paulo botou ele pra fora;
de casa tem um muro que ele pulava e acessava a casa da vítima
; ele praticava esses furtos pra comprar droga
(...)

O acusado, por sua vez, negou os fatos a ele imputados, afirmando que a vítima entrou em sua casa e lhe deu coronhadas:

(...) que os fatos não aconteceram; eu sou dependente químico; minha esposa queria que eu saísse de casa, mas eu não queria sair; eu estava em casa, dentro do quarto e esse cidadão entrou em casa e apontou uma pistola pra mim, achei que era um assalto; ele me algemou e depois me deu duas coronhadas na cabeça, a pistola disparou, ele dizia que iria me matar; fui levado pra delegacia, ele e o delegado Vivas me ameaçaram, diziam que iria me matar; nego que os bens que constam do auto de apreensão foram furtados; estava em processo de separação com Sabrina, ela já estava envolvida com outra pessoa.

Considerando o conjunto probatório apresentado nos autos, entendo que não há que se falar na absolvição do acusado, tendo em vista que as provas produzidas nos autos são uníssonas no sentido de apontá-lo como autor do crime.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha negado a prática do delito, e reconheço que a vítima foi à casa dele para recuperar seus bens e, indevidamente, lhe agrediu, razão pela qual fora concedida a liberdade provisória em Audiência de Custódia (vol. 001, parte 03, pp. 11/12).

No entanto, a negativa de autoria se encontra isolada nos autos, tendo em vista que a prova testemunhal é robusta e é corroborada pelo Auto de Apreensão, que lista os bens furtados conforme a narrativa acusatória.

Além disso, o Laudo de Exame de Local de Crime Contra o Patrimônio também refuta a versão defensiva, já que atesta a retirada da fiação da casa, a existência de pegadas e ocorrência de escalada.

Desse modo, a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, em continuidade delitiva, é medida que se impõe.

No tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o defensor dativo na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar honorários à advogada dativa, Dra. Neiva Costa de Farias, OAB/ES nº 18.128, pela atuação em grau recursal, na importância de R$800,00 (oitocentos reais), mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.